Tribunal: TJDFT
Processo: 0711740-52.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRINCÍPIO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO VIOLAÇÃO.
1. Descumprida a determinação de emenda à inicial para trazer eventual recolhimento de custas complementares e juntada de nova petição inicial adequada, tendo sido a parte intimada para tanto, deve o processo ser extinto sem resolução do mérito.
2. O não atendimento, ou atendimento insuficiente, à determinação de emenda da inicial acarreta, nos termos do art. 801 do Código de Processo Civil, o seu indeferimento.
3. No caso vertente, não há afronta ao princípio do Devido Processo Legal quando a própria parte deixa de atender ao comando judicial e não envida esforços para contribuir para a regular tramitação do processo.
4. Apelo conhecido e não provido.